Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700751-66.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARSA GESTAO DE FROTAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: THALES DOUGLAS FREIRE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por TARSA GESTAO DE FROTAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705748-08.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da parte agravada, nos seguintes termos (ID 260428976, na origem): Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. É certo que a regra da impenhorabilidade também pode ser relativizada em situações excepcionais, segundo orientações do Superior Tribunal de Justiça, quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. Para tanto, é considerado pelo Colendo STJ o parâmetro de cinco salários mínimos para a incidência de eventual exceção à regra de impenhorabilidade, o que não se verifica no caso em análise. Conforme resposta de ofício de ID. 257931431 os rendimentos mensais da parte executada como UBER são na média de R$ 2.287,58, valor que deve ser considerado absolutamente impenhorável, sob pena de prejuízo à dignidade do devedor. Ressalte-se que, ainda que o executado recebesse a mesma quantia mensal junto a plataforma 99, o valor seria impenhorável, uma vez que abaixo no minimo jurisprudencialmente indicado para a penhora. Nessa linha, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DEU-SE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto visando à liberação de valores de natureza alimentar penhorados. A agravante alegou que se encontra desempregada desde o ano anterior, tendo firmado contrato de experiência com instituição de ensino no início do ano, onde recebe remuneração fixa e variável. Afirmou também prestar serviço voluntário não remunerado e que os valores penhorados (vale-alimentação, salário e ajuda de custo, totalizando R$ 7.396,74) constituem sua única fonte de subsistência. Requereu a liberação integral dos valores por se tratarem de verbas de natureza alimentar e estarem abaixo do limite de cinco salários mínimos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de verbas de natureza salarial e alimentar quando o valor bloqueado é inferior a cinco salários mínimos e representa a única fonte de renda do devedor. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada admite a penhora de salários apenas de forma excepcional, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família. 4. No caso concreto, restou comprovado que os valores penhorados incidem sobre o montante total do salário líquido da agravante e são inferiores a cinco salários mínimos, limite considerado pelo STJ como parâmetro para incidência da regra de impenhorabilidade. 5. A manutenção da penhora sobre valores essenciais à sobrevivência do devedor afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial. 6. Precedente do TJDFT reconhece que a penhora sobre rendimentos mensais inferiores a cinco salários mínimos compromete inevitavelmente a subsistência do devedor. 7. O STJ, em recente julgamento da Corte Especial, reafirmou que a relativização da impenhorabilidade salarial exige a preservação da subsistência do devedor, independentemente da natureza da dívida executada. IV. Dispositivo 8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2034172, 0722855-86.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) Outrossim, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia, que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme dispositivo legal, e que não se trata de uma situação excepcional, porque os precedentes citados pelo credor não tem aplicação nestes autos, INDEFIRO a penhora dos ganhos de trabalho autônomo da parte executada, por ser verba absolutamente impenhorável. Desse modo, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (decisão ID 260755498). Nas razões recursais, a parte agravante defende, em síntese, a penhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, que flexibilizou a regra do CPC. Alega que esgotou tentativas de negociação extrajudicial e realizou diversas buscas judiciais de ativos, sem êxito. Sustenta ter comprovado movimentação bancária por parte do executado e, com base em informações obtidas das empresas Uber e 99, afirma ter sido confirmada a condição do executado como motorista de aplicativo. Alega que o juízo de origem indeferiu o pedido de bloqueio parcial ou integral da remuneração auferida junto às plataformas, entendendo tratar-se de verba absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, tendo rejeitado os embargos declaratórios opostos posteriormente. Sustenta que os fundamentos adotados na decisão agravada são equivocados, pois o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade, desde que preservada a dignidade do devedor, havendo diversos precedentes que autorizariam a penhora de percentual dos rendimentos salariais ou autônomos. Defende que o rendimento do executado — informado pela Uber em média de R$ 2.287,58 mensais — permitiria a penhora de percentual sem violar sua dignidade, e pleiteia a fixação de penhora no patamar de 30% da renda auferida. Sustenta que “o juízo de forma muito célere, já determinou o arquivamento do feito e a baixa de todas as restrições existentes, bem como o início do prazo prescricional”. Alega ainda que o arquivamento prematuro do processo implica início do prazo prescricional, situação que qualifica como temerária e prejudicial ao exequente. Liminarmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para impedir qualquer movimentação que conduza ao arquivamento ou à fluência do prazo prescricional, garantindo-se a integridade e utilidade do provimento jurisdicional que se busca com este recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar a mitigação da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, com a efetivação da penhora de 30% dos valores por ele auferidos. Preparo recolhido (ID 71778383). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a penhorabilidade da verba salarial, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata concessão da antecipação da tutela recursal ou a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A despeito da alegação do recorrente, o juízo de origem não determinou “o arquivamento do feito, a baixa de todas as restrições existentes, bem como o início do prazo prescricional”, mas tão somente intimou o exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito. A possibilidade de suspensão do processo executivo e alegação de que o arquivamento é prejudicial a seu direito de crédito não são suficientes para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Quanto ao risco de prescrição intercorrente, observa-se que este não se encontra presente, tendo em vista que, na origem, ainda nem sequer se determinou a suspensão do processo, nos moldes do Art. 921, § 1o, do CPC, o que somente ocorrerá após o transcurso do prazo para indicação de bens à penhora pela parte ora agravante, segundo consta da decisão agravada. Ademais, com a eventual e futura suspensão do processo, restará suspenso, igualmente, o prazo prescricional, razão pela qual não há falar em risco concreto de consumação da prescrição intercorrente no presente momento. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intime-se o agravado, para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator